Tribunal: TJDFT
Processo: 0011679-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Decisão 1. “Recurso Inominado” interposto, conjuntamente, por Viação Planeta Ltda., Auristela Constantino e Cristiane Constantino Foresti contra a sentença da Vara de Execução Fiscal do DF que, em embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos e condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § § 2o e 3o, I, IDs no 20747061, págs. 1-3 e no 20747069, págs. 1-2). 2. As recorrentes requereram desistência do recurso, sob o argumento de que aderiram ao REFIS/DF 2020 (ID no 22600169, págs. 1-2). 3. Homologo o pedido de desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro